Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-47.2020.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento do débito que foi inscrito em cadastros de inadimplentes – Procedência da ação, com a declaração de inexistência do débito e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$3000,00 – Recursos de ambas as partes – Banco esclareceu que o débito discutido cuida-se de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de desconhecimento do débito que foi inscrito em cadastros de inadimplentes – Procedência da ação, com a declaração de inexistência do débito e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em R$3000,00 – Recursos de ambas as partes – Banco esclareceu que o débito discutido cuida-se de inadimplemento de fatura do cartão de crédito Elo, em nome da autora, e trouxe faturas com gastos não impugnados especificamente pela requerente – Provas dos autos que corroboram a utilização de crédito e o débito inadimplido – Exercício regular de direito pela instituição financeira – Inversão do resultado do julgamento que se impõe – Improcedência da demanda – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000181-47.2020.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que é apelante/apelada
ESTEFANY
FRANCELINO
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu e julgaram prejudicado o recurso da autora, v.u.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-47.2020.8.26.0595 -Voto no 27491
2
VOTO No:
27491 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1000181-47.2020.8.26.0595
COMARCA: SERRA NEGRA (1a VARA)
APTES.:
ESTEFANY FRANCLINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e
BANCO BRADESCO S/A
APDOS.:
OS MESMOS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

Alegação
de
desconhecimento do débito que foi inscrito em cadastros de
inadimplentes Procedência da ação, com a declaração de inexistência
do débito e condenação do réu ao pagamento de indenização por danos
morais em R$3000,00
Recursos de ambas as partes
Banco
esclareceu que o débito discutido cuida-se de inadimplemento de fatura
do cartão de crédito Elo, em nome da autora, e trouxe faturas com gastos
não impugnados especificamente pela requerente Provas dos autos que
corroboram a utilização de crédito e o débito inadimplido Exercício
regular de direito pela instituição financeira Inversão do resultado do
julgamento que se impõe Improcedência da demanda RECURSO
DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
1.- Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r.
sentença de fls. 151/154, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito e
indenização por danos morais, julgou procedente o pedido inicial, para declarar
inexistente o débito cobrado pelo Banco réu referente ao contrato 45167227800000 e
determinar que o réu efetue a exclusão da inscrição indevida do nome da autora no
cadastro de proteção ao crédito. Condenou, ainda, o réu a pagar à autora indenização
por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção
monetária pelos índices da tabela prática do E.TJSP a partir da publicação da
sentença e de juros de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbente, condenou o réu ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da
autora, fixados em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), corrigidos
monetariamente pelos índices da tabela prática do E. TJSP a partir da publicação da
sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do 16o dia após o
trânsito em julgado.
Apelou a autora às fls. 156/163, alegando, em síntese, que o
valor da indenização por danos morais deve ser majorado, e que a correção monetária
e os juros de mora devem incidir desde o evento danoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-47.2020.8.26.0595 -Voto no 27491
3
Apelou o réu às fls. 167/187, alegando, em síntese, que foi
demonstrada a relação da apelada com o banco, através do cartão Elo Nacional, cujo
pagamento ficou pendente, sendo os valores atualizados. Aduz que houve a
comprovação da utilização do cartão, o que é bastante para fazer a prova da
contratação. E, se a autora possui débitos, é justa a inscrição, não se havendo falar em
danos morais. Afirma que o número do contrato é o número do CPF da parte apelada.
Aduz que há outras inscrições em nome da autora e invoca a Súmula 385 do STJ.
Afirma que o dano moral não foi provado, inexistindo qualquer abalo psicológico
significativo, tratando-se, na verdade, da indústria do dano moral. Requer,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e que os ônus de sucumbência
sejam carreados à autora.
Recurso tempestivo, sem preparo o da autora e preparado o do
réu (fls. 190/191) e respondidos (fls. 193/200 e 201/208).
É o relatório.
2.- Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c indenização por danos morais, por meio da qual a autora relata que, ao tentar
celebrar uma transação comercial, foi impedida, ao fundamento de que seu nome
estava com apontamento restritivo em cadastro de inadimplentes, pelo requerido.
No entanto, desconhece o débito que lhe foi imputado, tendo-
lhe sido ocasionado dano moral, razão pela qual requer a declaração de
inexigibilidade do débito e a indenização por danos morais, no importe de
R$15.000,00.
A contestação do réu, apresentada às fls. 31/48 foi genérica,
com as alegações, tão somente, de que toda a contratação é realizada com os
documentos pessoais da parte, com as cautelas necessárias para se evitar fraude,
estando ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil e do dever de
indenizar.
Juntou, tão somente, guia de custas judiciais, contrato social e
procuração (fls. 49/80).
Às fls. 85/91 a autora apresentou sua manifestação à
contestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-47.2020.8.26.0595 -Voto no 27491
4
Às fls. 92/94 o banco requerido peticionou, alegando que o
débito em questão relaciona-se com fatura não paga do cartão elo, cujos pagamentos
eram realizados na conta corrente da autora, e juntou o “resumo de regulamento de
utilização de cartão de crédito” (fls. 95/130), faturas do cartão de crédito em nome da
autora, desde maio de 2013, com débito automático em conta corrente (fls. 131/148)
e extratos do SERASAE SCPC (fls. 144/146).
Às fls. 147 o MM Juízo determinou às partes que
especificassem provas, requerendo o banco o depoimento pessoal da autora (fls. 149)
e requerendo a autora o julgamento antecipado do feito (fls. 150).
A r. sentença entendeu que o banco não se desincumbiu de seu
ônus da prova, eis que não provou a contratação, declarando a inexigibilidade do
débito e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais em
R$3.000,00.
Pois bem.
Deve-se considerar, num primeiro momento, que a inversão do
ônus da prova não é automática, carecendo de verossimilhança das alegações da parte
autora.
A propósito, confira-se a melhor doutrina:
“Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe
regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova,
transferindoo do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII,
do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido
totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito,
nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do
consumidor
condiciona
a
inversão
a
determinados
requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que
haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício
legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um
fato ou da hipossuficiência da parte para prová- lo sem que haja um
suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir
o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a
melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá provar, por
força da regra “sub examine”, não o fato constitutivo do direito do
consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera de sua
responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o
caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado
danoso e o produto consumido etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido
ao processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo
elementos indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço
prestado pelo fornecedor demandado, impossível será realizar o juízo que
o art. 6o, VIII, do CDC, exige do magistrado para carrear o ônus da prova
ao réu. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-47.2020.8.26.0595 -Voto no 27491
5
do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu)
a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e
controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de
inversão de “onus probandi”, o que repugna à garantia do devido processo
legal, com as características do contraditório e ampla defesa.” (Theodoro
Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do
direito processual civil e processo de conhecimento vol. I - Rio de Janeiro:
Forense, 2014. p.640).
O banco apresentou faturas com gastos detalhados que não
foram impugnados pela parte autora.
Outrossim, explicou que o débito se refere a pendência no
pagamento de fatura do cartão elo, cujo débito era realizado automaticamente na
conta corrente da autora, o que também não foi impugnado especificamente.
Não há alegação de fraude ou uso indevido dos dados da
autora, de modo que os documentos apresentados são suficientes para afastar a tese
de que “desconhece a origem do débito”.
Diante disso, comprovada a origem da dívida em discussão e
não havendo prova de pagamento integral, a inscrição do nome da recorrente nos
cadastros de inadimplentes constituiu exercício regular de direito.
Pondere-se que “deve ser considerada, para fins de inscrição
de nome nos órgãos de proteção ao crédito, a existência de débito inadimplido pelo
devedor, não o número do contrato ou o valor em sua expressão econômica indicados
em seu nome” (TJSP, 23a Câmara de Direito Privado: Apelação no
1007044-34.2016.8.26.0506, excerto do voto condutor).
Portanto, a ação deve ser julgada improcedente.
Em razão da inversão do resultado do julgamento, deverá a
autora ser condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes arbitrados, com fundamento no art. 85, §2o do CPC, em 15%
sobre o valor da causa, observadas as normas referentes à justiça gratuita.
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
2 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000181-47.2020.8.26.0595 -Voto no 27491
6
a tal ponto, os Enunciados nos 102, 403 e 424 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do réu e
julga-se prejudicado o recurso da autora.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
2 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
3 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
4 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.